Tribunal: TJBA
Processo: 8094026-30.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8094026-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s):

RECORRIDO: AIRAN MELO DOS SANTOS e outros

Advogado(s):DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO

AD20

ACORDÃO

PLANSERV. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL PRESCRITO, COM CADASTRO VIGENTE NA ANVISA (RDC 660/2022) E COM DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE SOBRE NEGATIVA ADMINISTRATIVA GENÉRICA. DANO MORAL AFASTADO E PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS IMPROCEDENTE, MANTIDOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ECONÔMICO DO PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

Remessa Necessária Cível. Direito à saúde (arts. 6º e 196 da CF). Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais – PLANSERV (autogestão). Fornecimento de medicamento derivado de Cannabis (Kalimediol CBD – Full Spectrum 6.000 mg/mL). Prescrição por médica assistente e refratariedade a terapêuticas convencionais. Autorização excepcional de importação emitida pela Anvisa (RDC 660/2022). Negativa administrativa fundada em ausência de cobertura contratual. Dever estatal de assegurar tratamento indispensável quando comprovada necessidade clínica e autorização sanitária. Manutenção da sentença que confirmou a tutela de urgência e determinou o custeio do fármaco
, nos termos da prescrição médica e da autorização excepcional da Anvisa,
j
ulgando improcedentes os pedidos de danos morais e de ressarcimento de honorários contratuais, conservando ainda os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor econômico do pedido procedente.
Honorários contratuais a título de perdas e danos: impossibilidade, ademais ausente prova de desembolso. Danos morais indevidos no caso concreto.

Remessa necessária conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível n.º 8094026-30.2023.8.05.0001
, em que é recorrente o
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador
e recorrido
Airan Melo dos Santos
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
conhecer
da remessa necessária e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente

a sentença
nos termo voto do Relator.

Sala das Sessões,

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Sala de Sessões,